Tribunal: TJDFT
Processo: 0752326-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu execução fundada em contrato de honorários advocatícios, sob fundamento de ausência dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se o contrato de honorários advocatícios apresentado possui os requisitos necessários para ensejar execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedido de justiça gratuita não pode ser formulado em contrarrazões, pois estas se destinam apenas a impugnar o recurso da parte adversa, sendo inadequado utilizá-las para requerer benefícios processuais.
4. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, XII; Lei 8.906/94, art. 24), mas somente pode ser executado quando preenchidos os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.
5. Cláusula de honorários vinculada ao êxito da demanda tem natureza condicional, de modo que a obrigação apenas se torna exigível com o resultado útil do processo.
6. Enquanto a ação principal da qual depende o resultado permanece em tramitação, não se verifica a condição para o surgimento da obrigação, o que descaracteriza a liquidez e a exigibilidade do crédito.
7. A execução antecipada de valores sem comprovação do adimplemento integral do serviço afronta a boa-fé contratual e viola o equilíbrio das prestações, podendo gerar enriquecimento sem causa.
8. A jurisprudência confirma que, embora válido como título, o contrato de honorários não é exequível quando condicionado ao êxito da demanda ainda em curso, por ausência de liquidez e exigibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Pedido de justiça gratuita formulado em contrarrazões é incabível.
2. O contrato de honorários advocatícios, embora título executivo extrajudicial, somente é exequível se presentes certeza, liquidez e exigibilidade.
3. Honorários condicionados ao êxito da demanda não podem ser executados enquanto a ação principal estiver pendente de decisão definitiva.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 476, 615, IV, 784, XII, 798, I, “d”, 803, I, 485, IV, 996, 997, 1.016, IV, 1.019, II; CC, arts. 476 e 887; Lei 8.906/94, art. 24.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1800535, 0705141-84.2023.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 07/12/2023, DJe 01/04/2024; TJDFT, Acórdão 1934344, 0721838-49.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024, DJe 24/10/2024; TJDFT, Acórdão 868432, 20100110527116APC, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 20/05/2015, DJe 22/05/2015; TJDFT, Acórdão 919089, 20140111884375APC, Rel. Flavio Rostirolo, 3a Turma Cível, j. 04/02/2016, DJe 18/02/2016; TJDFT, Acórdão 659773, 20110110403545APC, Rel. José Divino de Oliveira, 6a Turma Cível, j. 06/03/2013, DJe 12/03/2013; TJDFT, Acórdão 711832, 20120111579538APC, Rel. Mario-Zam Belmiro, 3a Turma Cível, j. 24/07/2013, DJe 18/09/2013; TJDFT, Acórdão 671494, 20110310261454APC, Rel. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 17/04/2013, DJe 25/04/2013.